Tribunal: TJDFT
Processo: 0748704-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CLDF. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO LEGISLATIVA FLAGRANTE. DIREITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO AGENTE SOCIOEDUCATIVO CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. PRAZO PARA SUPRIMENTO DA MORA LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. BALIZAS DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. Nos termos do artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, e do artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que disponha acerca da aposentadoria especial de seus servidores, de modo que a omissão legislativa torna legítima a impetração do mandado de injunção, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Conforme estabelecido no artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, o agente socioeducativo compôs, expressamente, o rol taxativo de cargos contemplados pela emenda constitucional no 103/2019. Precedentes do STF. Restou atribuído aos entes federados a competência para disciplinar a aposentadoria especial do agente socioeducativo, em especial, no que diz respeito à idade e ao tempo de contribuição; tal competência legislativa não é da União. Passados quase 4 anos da publicação da emenda constitucional, o Governador do Distrito Federal não editou norma disciplinadora da matéria, impedindo que tais servidores usufruam do benefício de aposentadoria especial que lhes foi concedido, bem como do abono de permanência, acaso optem por permanecerem na ativa, o que revela flagrante mora legislativa. O artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, estabelece, de maneira clara e precisa, que é obrigação do ente federado a edição da lei complementar sobre a matéria, sendo-lhe atribuída discricionariedade tão somente quanto aos critérios de idade e de tempo de contribuição para o exercício da benesse; o direito à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, em si, não guarda campo para o exercício de discricionariedade da administração pública. Hipótese em que, reconhecida a mora legislativa na edição da lei complementar, a autoridade administrativa competente deve ser obrigada a promover a edição da norma regulamentadora em prazo razoável e, caso assim não proceda, deve ser compelida a avaliar a situação funcional da servidora impetrante, na forma da Lei Complementar no 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, como parâmetro para as regras de transição, na forma estabelecida no artigo 5o, § 2o, da Emenda Constitucional.